Tribunal: TJDFT
Processo: 0717006-15.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DENEGATÓRIA DE HABEAS CORPUS. INDICIAMENTO EM INQUÉRITO POLICIAL. RECURSO DO PACIENTE. PRESENTES INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. JUSTA CAUSA. EXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Não há que se falar em constrangimento ilegal no ato de indiciamento promovido pela autoridade policial, quando lastreado em indícios de autoria e materialidade, vigorando o princípio do in dubio pro societate.
2 – Inviabilidade de discussão acerca de matéria de prova em sede de Habeas Corpus.
3 – Recurso conhecido e desprovido.